Tribunal: STF
Processo: AI 689490
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de
   prestação jurisdicional. Não-ocorrência. Justiça do trabalho.
   Pressupostos recursais. Legislação infraconstitucional.
   Precedentes.
1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal Superior
   do Trabalho mediante decisão suficientemente motivada.
2. O
   Tribunal de origem ao julgar o agravo de instrumento interposto
   contra a decisão que não admitiu o recurso de revista, decidiu
   com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente e nos
   requisitos recursais no âmbito trabalhista, cujos exames são
   inviáveis no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao
   texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta
   ou reflexa
3. Agravo regimental desprovido.